Tribunal: CARF
Processo: 11762.720015/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720015/2014-04
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3401-007.455 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CGC DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 05/05/2009 a 02/08/2012
QUANTIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA NA UNIDADE DE
MEDIDA ESTATÍSTICA.
Não será cabível a aplicação da multa prescrita pelo art. 84, inciso II, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, c/c o caput do art 69 e art. 81, inciso IV, da Lei no
10.833/2003, acaso restar comprovada que a quantificação da mercadoria na
unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal foi
aquela utilizada pelo importador por ocasião do registro da respectiva Declaração
de Importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Trata-se de Recurso de ofício interposto em face do r. Acórdão no 16-64.029,
proferido pela 11a Turma da DRJ/SPO. Adoto o relatório do acórdão recorrido, que bem resume
a controvérsia:
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 08 a 13, lavrado para a
exigência relacionada à multa, no valor de R$ 6.391.862,07, prevista no art. 84,
inciso II, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001, c/c os arts. 69 e 81,
inciso IV, da Lei no 10.833/2003, equivalente a 1% (um por cento) sobre o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720015/2014-04
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720015/2014-04

valor aduaneiro da mercadoria importada, e, à multa, no valor de R$ 5.000,00,
por embaraço ou impedimento à ação da Fiscalização, inclusive não
atendimento da intimação, consoante estabelecido pelo art. 107, inciso IV,
alínea “c” do Decreto-Lei no 37/66, constituindo, assim na data do lançamento,
um crédito tributário total equivalente a R$ 6.396.862,07.
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração em tela que a Fiscalização,
em procedimento de Revisão Aduaneira, constatou que a quantificação das
mercadorias importadas – consoante planilha (fl. 35) elaborada com base nas
DI(s), cujos extratos encontram-se anexados em fls. 36/288 –, foi
incorretamente informada na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal, haja vista a respectiva classificação fiscal
declarada.
No curso da ação fiscal, a interessada, embora intimada nos termos da
Intimação no 41/2014, não se manifestou acerca do solicitado, o que motivou a
autoridade fiscal a lançar a multa por embaraço à ação da fiscalização.
Cientificada do lançamento, a autuada insurgiu-se contra a exigência
apresentando a impugnação de fls. 37 a 43, instruída com os documentos de fls.
44 a 96, argüindo que:
1. Não há que se falar em qualquer equívoco no preenchimento das Declarações
de Importação/DI(s), uma vez que a unidade de medida estatística utilizada está
de acordo com as informações constantes no sistema SISCOMEX à época do
registro daquelas;
2. Tendo em vista que as multas aplicadas no referido Auto de Infração estão
relacionadas basicamente a quatro declarações de importação e à irrelevância
dos demais valores, a presente IMPUGNAÇÃO irá concentrar seus esforços
apenas nestas declarações mais relevantes, quais sejam, as DI(s) 10/1920572-7;
11/1243649-0, 11/2328475-1 e 12/0023266-8, todas classificadas sob a NCM
8906.90.00 (embarcações);
3. Por ocasião dos registros das DI(s) especificadas no item anterior, a
Impugnante informou, como quantidade da unidade de medida estatística das
embarcações em questão, os seus respectivos pesos em Kg líquido, medida
então vigente à época do registro de cada uma delas – consoante telas do
sistemas SISCOMEX em fls. 321/323 – fato desconsiderado pela autoridade
fiscal que, por ocasião da lavratura do auto de infração, considerou outra, então
vigente neste momento;
4. Ainda que tivesse ocorrido o erro no preenchimento das DI(s), a Impugnante
não poderia ser surpreendida, após o desembaraço aduaneiro, com uma revisão
de lançamento proveniente de correção de erro de direito, após decorridos
vários anos do desembaraço, o que configuraria uma mudança de critério
jurídico adotado pelo fisco, fato que vem sendo rechaçado pela doutrina e
jurisprudência e contrário ao que estabelece o art. 146 do Código Tributário
Nacional/CTN; ademais, considerando que o desembaraço aduaneiro constitui a
homologação expressa do lançamento, a sua revisão deve estar atrelada às
hipóteses do art. 149 do CTN, não cabendo, pois, qualquer aplicação retroativa
de penalidade; ainda, é de entendimento pacífico dos Tribunais que os
princípios da segurança jurídica e da boa fé objetiva devem nortear os atos
administrativos;
5. Deve-se, ainda, reconhecer a impossibilidade de imposição da penalidade
aplicada em vista do previsto no Acordo Geral de Tarifas e Comércio/GATT,
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720015/2014-04

segundo o qual nenhum país signatário poderá impor penalidades ou multas
severas em razão de pequenas infrações à regulamentação aduaneira ou a
processo aduaneiro;
6. Ainda que se admitisse o relatado pela autoridade fiscal, não houve
absolutamente qualquer dano ao Erário gerado com o erro alegado, uma vez que
não houve falta de recolhimento ou redução de tributos,
sendo, pois, a penalidade aplicada desproporcional ao suposto erro apontado;
7. Por derradeiro, requer: (i) reconhecer a improcedência da multa por erro de
quantificação nas DI’s de n 10/1920572-7, 11/1243649-0, 11/2328475-1 e
12/0023266-8, consubstanciada no Auto de Infração ora impugnado, por restar
comprovado que as mercadorias importadas classificadas na NCM 8906.90.00
tinha por unidade de medida estatística à época das importações o
QUILOGRAMA LÍQUIDO; (ii) admitir a inocorrência de quaisquer hipóteses
elencadas no art. 149 do CTN, considerando que o desembaraço constitui
homologação expressa do lançamento, sendo, pois, inviável o lançamento
retroativo de multa, por ofender os princípios da segurança jurídica e da
confiança legítima do contribuinte, e, por violar o disposto no art. 146 do CTN;
(iii) reconhecer a impossibilidade de aplicação da multa, tendo em vista o
Acordo Geral de Tarifas e Comércio/GATT, pelos motivos então expostos; (iv)
reconhecer o completo descabimento e desproporcionalidade da multa aplicada,
especialmente pelo fato de inexistir qualquer dano ao Erário.
O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 05/05/2009 a 02/08/2012
QUANTIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA NA UNIDADE
DE MEDIDA ESTATÍSTICA.
Não será cabível a aplicação da multa prescrita pelo art. 84, inciso II, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, c/c o caput do art 69 e art. 81,
inciso IV, da Lei no 10.833/2003, acaso restar comprovada que a
quantificação da mercadoria na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal foi aquela utilizada pelo
importador por ocasião do registro da respectiva Declaração de
Importação.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Houve Recurso de ofício nos termos da legislação vigente (art. 25, parágrafo 1o e
art. 34, inciso I do Decreto no 70.235/72, e Portaria/MF no 03, de 03/01/2008) ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), por força de recurso necessário.
É o Relatório.

Voto
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720015/2014-04

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
1. Reproduzimos, abaixo, a íntegra do trecho do acórdão objeto de reanálise
de ofício referente às multas decorrentes das DI(s) 10/1920572-7, 11/1243649-0, 11/2328475-1 e
12/0023266-8:
Consoante mencionado no relatório deste acórdão, o auto de infração objeto
do presente processo tem por escopo a exigência de crédito tributário, no
valor de R$ 6.396.862,07, decorrente do lançamento de duas multas: (i)
uma, no valor de R$ 6.391.862,07, cujo lançamento teve por fundamento o
art. 84, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001, c/c os
arts. 69 e 81, inciso IV, da Lei no 10.833/2003; (ii) outra, no valor de R$
5.000,00, lançada com base no art. 107, inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei
no 37/66.
Analisemos a multa mencionada em primeiro plano, mais exatamente,
aquela de valor equivalente a R$ 6.391.862,07, então regulamentada pelo
Decreto no 6.759/2009 – Regulamento Aduaneiro, de 2008/RA/2009, em seu
art. 711, inciso II, conforme transcrição que segue:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória n o 2.158-35, de 2001, art. 84, caput ; e
Lei n o 10.833, de 2003, art. 69, § 1 o ):
(...)
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
(...)
Pois bem; em fl. 299 do relatório da Fiscalização encontram-se elencadas as
DI(s) objeto da ação fiscal em julgamento; já em fls. 35 nos deparamos com
uma planilha consolidando os dados extraídos de sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil/SRFB, dentre os quais o número da adição de cada
DI analisada, o dia do registro desta, o código NCM no qual a mercadoria fora
classificada, a unidade de medida estatística informada, etc.; este último dado,
segundo a autoridade fiscal, estaria em desacordo com a mercadoria
classificada no código NCM respectivo, o que motivou a autuação.
A Impugnante focou sua defesa especificamente em 04 (quatro) DI(s) – as de no
10/1920572-7, 11/1243649-0, 11/2328475-1 e 12/0023266-8, registradas,
respectivamente, nos dias 29/10/2010, 06/07/2011, 08/12/2011 e 04/01/2012 –,
argumentando que, por ocasião das operações de importação, a unidade de
medida estatística quilograma líquido vinculada ao código de classificação
fiscal de mercadorias NCM 8906.90.00 (embarcações) fora informado
corretamente, consoante se pode constatar por intermédio de telas constantes
em fls. 321/323.
De fato, as telas extraídas do SISCOMEX – TABELAS DO SISTEMA mencionadas no
parágrafo anterior, então confirmadas por intermédio de pesquisas efetuadas por nós,
atestam a alegação da Impugnante a respeito; dessa forma, levando em conta as DI(s)
aqui referidas, a unidade de medida estatística vinculada à NCM 8906.90.00 fora
informada corretamente como quilograma líquido, não sendo razoável, pois, o
entendimento diverso da Fiscalização a respeito. Assim, há de proceder o argumento da
Impugnante no sentido esposado devendo, pois, ser exonerados os créditos tributários
decorrentes das multas relacionadas às DI(s) 10/1920572-7, 11/1243649-0, 11/2328475-
1 e 12/0023266-8. Demonstrativo a respeito será efetuado em momento oportuno. -
(grifos do original).
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720015/2014-04

2. Não tendo as partes apresentado novos argumentos ou razões de defesa
perante esta segunda instância administrativa, propõe-se a confirmação e adoção da decisão
recorrida, nos termos da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no
329, de 04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de
julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de
julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e
forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão
retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida" - (seleção e grifos nossos).

3. Com base nesses fundamentos, voto pelo não provimento do recurso de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital